Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença homologatória, proferida no bojo de sobrepartilha de bens, que tramitou na forma de arrolamento comum, ajuizada por ANA DE CASTRO BORGES LAGO, DIRCE DE CASTRO BORGES e EDSON DE CASTRO BORGES. O Distrito Federal pontuou, na apelação interposta, que “na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual” – Grifos no Original (ID 37737320). Os autores peticionaram nos autos, informando que não se opõem ao recolhimento do ITCD (ID 37737327). A Procuradoria de Justiça, oficiou pela intimação dos recorridos para se manifestarem quanto à quitação do ITCD e demais tributos citados pelo recorrente. Na oportunidade, requereu nova vista dos autos após a realização da intimação (ID 38958713). Determinada a intimação dos apelados e publicado o despacho, o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID’s 39206283, 39617799, 39618564 e 39618083). Em novo parecer, o Ministério Público oficiou pelo sobrestamento do processo até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), que tratam da matéria abordada na presente demanda. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1.074. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212